Tribunal: TCU
Processo: 020.793/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1004/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.793/2024-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana Alves de Vasconcelos (XXX.206.347-XX); Carla Cristina Mello de Oliveira Gomes (XXX.229.247-XX); Hanna Alice Alves de Vasconcelos (XXX.949.797-XX); Jorgina Maria Alves de Vasconcelos (XXX.376.557-XX); Lindalva Lima de Souza (XXX.332.297-XX); Luiza Regis Silva (XXX.400.269-XX); Raquel Lima de Almeida (XXX.917.427-XX); Rosemeyre Sandes de Oliveira (XXX.420.087-XX); Valdete Barbosa Santos (XXX.974.607-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.